Tribunal: TJDFT
Processo: 0749963-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. Gratuidade de justiça concedida. Erro material sanado entre o dispositivo do voto e o dispositivo da ementa. Embargos conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta que a ementa não condiz com a parte dispositiva do acórdão que deu provimento ao recurso, mas na ementa deu desprovimento. Pugna pela correção do vício para manter o provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o vício de contradição apontado.
III. Razões de decidir
3. A parte dispositiva do voto deu provimento ao agravo de instrumento, em consonância com os respectivos fundamentos, no entanto, na parte dispositiva da ementa constou como recurso “desprovido”, restando claro que houve erro material que deve ser sanado para que o Recurso seja considerado “provido”.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 1.026.